Tribunal: TJDFT
Processo: 0751261-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751261-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 0750699-79.2023.8.07.0000 D E S P A C H O Considerando que a decisão judicial passível de ser atacada por mandado de segurança deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, além de ofender direito líquido e certo, faculto às impetrantes justificarem o cabimento do presente writ, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 10, da Lei no 12.016/09, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator